Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA 1.234. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS RELATIVOS À AÇÕES SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg (Dupixent), formulado em face do Distrito Federal. A autora, portadora de rinossinusite crônica com pólipos nasais, pleiteia o fornecimento do fármaco, registrado na Anvisa, mas não incorporado à política pública do Sistema Único de Saúde (SUS). A sentença foi reformada para manter a antecipação de tutela anteriormente concedida e condenar o ente distrital ao fornecimento contínuo do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é competente e responsável pelo fornecimento do medicamento não incorporado, mas registrado na Anvisa, à paciente hipossuficiente; (ii) verificar se estão presentes os requisitos fixados pelos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF para impor o fornecimento do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo possível a imposição judicial do fornecimento de medicamentos, inclusive os não padronizados, desde que preenchidos os requisitos definidos nos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF.
4. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na Anvisa, exige, segundo o Tema 106 do STJ, a comprovação: (i) da imprescindibilidade do fármaco; (ii) da ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS; (iii) da incapacidade financeira do paciente; e (iv) da existência de registro sanitário na Anvisa.
5. No caso concreto, o relatório médico e o parecer técnico do NATJUS atestam a necessidade do uso do Dupilumabe, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes fornecidas pelo SUS e a ausência de diagnóstico de asma que permita a prescrição de fármacos substitutos como o Omalizumabe e o Mepolizumabe, disponíveis apenas para outras patologias.
6. Ainda que a demanda envolva medicamento não incorporado, o processo deve tramitar na Justiça do Distrito Federal, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do Tema 1.234 do STF, pois foi ajuizado antes da publicação da ata de julgamento (19/09/2024), não se aplicando o novo critério de competência.
7. O NATJUS considerou a demanda justificada com ressalvas, e o novo relatório médico detalhou a refratariedade do quadro da paciente aos tratamentos convencionais, reforçando a indicação clínica do medicamento pleiteado.
8. Restando comprovados os critérios exigidos pela jurisprudência dominante, impõe-se o fornecimento do fármaco pleiteado pelo Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, mas registrado na Anvisa, quando comprovada sua imprescindibilidade, a ineficácia de medicamentos disponíveis na rede pública, a hipossuficiência do paciente e a segurança e eficácia com base em evidência científica.
2. A competência para julgamento de ações sobre fornecimento de medicamentos não incorporados, ajuizadas antes da publicação da ata do julgamento do Tema 1.234 do STF, permanece com o juízo original.
3. O Distrito Federal responde pelo fornecimento do medicamento prescrito, quando comprovado que não há alternativa terapêutica eficaz disponível para a enfermidade específica do paciente, mesmo diante de outras opções previstas para doenças distintas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 292; CPC, art. 489, § 1o, V e VI; CPC, art. 927, III, § 1o; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Tema 1.234, j. 16.09.2024. STJ, REsp no 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 106, j. 25.04.2018. STF, STA 175-AgR, rel. Min. Presidente, j. 16.12.2011.